Tribunal: TJDFT
Processo: 0010645-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0010645-88.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela Procuradora-Geral do Distrito Federal em face de decisão desta Relatoria ao ID 15037956 que, considerando prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, em razão do julgamento da ADI 5.971 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, a extinguiu sem exame do mérito. Em suas razões, a agravante afirma não ter ocorrido a perda do objeto da presente ação. Para tanto, argumenta que as normas constitucionais de observância obrigatória para os estados incidem no âmbito territorial destes independentemente da inserção delas no direito constitucional estadual. Daí porque, nesses casos, em relação às normas de tal natureza, a vinculação dos poderes públicos locais pode dar-se diretamente à Constituição Federal, sem que haja necessariamente uma norma constitucional estadual com o mesmo conteúdo. Aduz que, por outro lado, desde que tais normas constem, também, da Constituição Estadual, a incidência delas sobre os poderes públicos locais se dá por força de um duplo fundamento: a norma constitucional federal de observância obrigatória e a norma constitucional estadual de reprodução equivalente. Defende que, nesses casos, o Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma constitucional estadual, terá de fazê-lo nos estritos termos da interpretação que vier a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, afirma que, em casos de tramitação simultânea de ações diretas de inconstitucionalidade, se o STF, julgando primeiro, declarar a constitucionalidade da norma estadual em face das normas constitucionais federais de observância obrigatória, ao Tribunal restará seguir com fidelidade o entendimento daquela Corte, mas, de todo modo, terá de fazê-lo, em razão da independência normativa dos parâmetros de controle e da autonomia das jurisdições constitucionais do STF e do TJDFT. No caso dos autos, aduz que, como o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei, este Tribunal poderá ainda reconhecer a inconstitucionalidade da norma impugnada em face de alguma norma autônoma da Lei Orgânica. Sustenta que na ADI julgada pelo Supremo não se discutiu a separação de poderes ou o vício de iniciativa na criação de novas atribuições para a administração pública que são criadas pela lei impugnada. Defende que a matéria se insere na competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme artigo 71 da Lei Orgânica e artigo 61, § 1o da Constituição Federal, o que não foi objeto de análise pelo STF, razão pela qual a presente ação não perdeu seu objeto. Assim, requer o conhecimento e provimento do agravo, para o prosseguimento da ação em relação aos fundamentos apontados. A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal se manifestou pelo não provimento do agravo (ID 17228897). A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal também oficiou pelo não provimento do recurso (ID 15528118). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a presente ação direta de inconstitucionalidade impugna a Lei Distrital no 6.160/2018 de 25.06.2018. O diploma normativo em questão apresenta o seguinte teor: LEI No 6.160, DE 25 DE JUNHO DE 2018 Institui as diretrizes para implantação da Política Pública de Valorização da Família no Distrito Federal. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução de políticas públicas voltadas para valorização e apoio à entidade familiar no Distrito Federal. Art. 2o Entende-se por entidade familiar: I - o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável; II - a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Art. 3o O Distrito Federal deve garantir à entidade familiar, por meio de seus órgãos, as condições mínimas para sua sobrevivência, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros e em condições de dignidade, obedecendo às seguintes diretrizes: I - integração com as demais políticas voltadas à família; II - prevenção e enfrentamento da violência doméstica; III - promoção de estudos e pesquisas e obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas públicas quanto às causas, às consequências e à frequência da violência entre membros das entidades familiares; IV - promoção da segurança alimentar para todos os membros da entidade familiar; V - acesso a educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania e convivência comunitária. Art. 4o Os agentes públicos ou privados envolvidos com as políticas públicas voltadas à valorização da família devem observar as seguintes diretrizes e princípios: I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações; II - incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, implementação e avaliação; III - ampliar as alternativas de inserção da família, priorizando o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios; IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos de saúde e educação, social, cultural e ambiental; V - garantir meios que asseguram o acesso ao atendimento psicossocial da entidade familiar; VI - fortalecer as relações institucionais com os órgãos do Distrito Federal que promovam a proteção da entidade familiar; VII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre a família; VIII - garantir mecanismos de integração das políticas da família com os órgãos do Distrito Federal, com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e com a Defensoria Pública do Distrito Federal; IX - zelar pelos direitos da entidade familiar. Art. 5o É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por intermédio do sistema público de saúde do Distrito Federal e o Programa de Saúde da Família, garantindo-lhes o acesso em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento psicossocial da unidade familiar. Art. 6o A prevenção e a manutenção da saúde dos membros da entidade familiar são efetivadas por meio de: I - cadastramento da entidade familiar; II - núcleos de referência, com pessoal especializado na área de psicologia e assistência social; III - atendimento domiciliar e em instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos no Distrito Federal; IV - reabilitação do convívio familiar orientada por profissionais especializados; V - assistência prioritária à gravidez na adolescência. § 1o Incumbe ao Poder Público assegurar, com absoluta prioridade no atendimento e com a disponibilização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade familiar a assistentes sociais e psicólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob ameaça. § 2o Quando a ameaça a que se refere o § 1o estiver associada ao envolvimento dos membros da entidade familiar com as drogas e o álcool, a atenção a ser prestada pelo sistema público de saúde deve ser conduzida por equipe multidisciplinar e tem preferência no atendimento. Art. 7o Devem ser priorizadas as ações voltadas para proteção das famílias em situação de risco, vulnerabilidade social e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes químicos. Art. 8o Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter como componente curricular a disciplina Educação para família, obedecendo aos princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Parágrafo único. As escolas devem formular e implantar medidas de valorização da família no ambiente escolar, com o objetivo de fortalecer os laços familiares. Art. 9o A execução de políticas públicas no Distrito Federal deve priorizar efetivar o direito de todas as unidades familiares de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto núcleo societário. Art. 10. O Dia Nacional de Valorização da Família, que ocorre no dia 21 de outubro de cada ano, nos termos da Lei federal no 12.647, de 16 de maio de 2012, deve ser celebrado nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal como forma de promoção das discussões contemporâneas sobre a importância da valorização da família no meio social. Parágrafo único. Na data a que se refere o caput, o Poder Executivo e a Defensoria Pública do Distrito Federal promoverão ações voltadas ao que fortaleça a entidade familiar, com prestação de serviços e orientação à comunidade. Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Em razão da tramitação paralela de Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal acerca do mesmo diploma normativo (ADI no 5971/DF), estes autos foram suspensos até que o mérito fosse apreciado por aquela Corte Suprema. A referida ADI teve por objeto o exame da inconstitucionalidade da mesma Lei ora impugnada, por vício formal de invasão de competência da União e vício material por afronta a princípios constitucionais. No que tange à alegada inconstitucionalidade formal, obtemperou o Ministro Relator Alexandre de Morais que a definição de entidade familiar na legislação impugnada apenas reproduz o teor do artigo 1.723, caput, do Código Civil, não inovando, assim, no mundo jurídico, e, portanto, sem invasão à competência legislativa da União. A propósito, veja-se trecho do julgado nesse sentido: Inexiste, contudo, vício de inconstitucionalidade formal a fragilizar o dispositivo normativo em foco, já que ele reproduz, em linhas gerais, dispositivo de lei federal, qual seja, o art. 1.723, caput, do Código Civil, o qual estatui que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (grifo nosso). A lei distrital, assim, não pretende inovar em relação ao quanto já normatizado pela lei federal, apenas repetindo, por semelhança, o seu conteúdo, técnica essa comum na edição de atos legislativos por diferentes entes da Federação Brasileira. No que tange à inconstitucionalidade material sustentada naquela ação, aquela Corte Suprema entendeu não ser o caso de se declarar a norma inconstitucional, sendo suficiente tão somente a aplicação da técnica denominada interpretação conforme a Constituição, de modo que a definição de entidade familiar não seja entendida de forma restritiva, ao arrepio do entendimento solidificado naquela Corte. Nas palavras do Ministro Relator: O art. 2o, I, da lei, entretanto, apresentará vício de inconstitucionalidade material, se for interpretado no sentido de restringir o conceito de entidade familiar exclusivamente à união entre homem e mulher, em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao princípio constitucional da isonomia, conforme decidido por esta CORTE SUPREMA, em relação ao art. 1.723, caput, do Código Civil, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJ de 14/10/2011), em que se excluiu do dispositivo em questão qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família , reconhecimento esse que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva . O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que o texto constitucional proíbe expressamente o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre homens e mulheres, afirmando a existência de isonomia entre os sexos, que se caracteriza pela garantia de: “não sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta conformação anatomofisiológica e de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade; além de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo ou não” (ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto). Ocorre que, em detida análise da petição inicial da presente ação, verifica-se que a inconstitucionalidade formal foi sustentada sob dois pilares, quais sejam, a invasão de competência privativa da União e invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo local. O primeiro fundamento foi objeto da ação direta que tramitou no Supremo Tribunal Federal, conforme já citado. Contudo, observa-se que o argumento de vício de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência legislativa privativa do Governador não foi objeto daquela ação. Nesse cenário, importa reconhecer que assiste razão à agravante quando sustenta que a presente ação não perdeu seu objeto, ao menos não completamente. Isso porque nos casos de tramitação simultânea de ações diretas de inconstitucionalidade no STF e no Tribunal Local, que tenham o mesmo objeto e o mesmo parâmetro de confronto (norma de reprodução obrigatória), o destino da ADI em trâmite no Tribunal dependerá da conclusão que vier a ser adotada pelo STF. Conforme lições do professor Pedro Lenza: Verificado o fenômeno do simultaneus processus, as seguintes hipóteses poderão surgir a partir da decisão a ser proferida pelo STF: · STF declara inconstitucional a lei estadual perante a CF - a ADI estadual perderá o seu objeto, não mais produzindo a lei efeitos no referido Estado; · STF declara constitucional a lei estadual perante a CF – o TJ poderá prosseguir no julgamento da ADI da lei estadual diante da CE, pois, perante a Constituição Estadual, a referida lei poderá ser incompatível (mas, naturalmente, desde que seja por fundamento diverso). (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado – 23.ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pg. 468.) (grifo nosso) Portanto, uma vez que a lei foi considerada constitucional pelo Supremo, e, assim, permanece hígida no ordenamento jurídico, cumpre a este Tribunal a análise do vício de inconstitucionalidade formal apontado na inicial em face da Lei Orgânica, no que tange à alegada invasão de competência legislativa do Poder Executivo local, que não foi objeto da ação que tramitou no STF. Nesse cenário, cumpre fazer parcial juízo de retratação, para que se reconheça a perda do objeto apenas parcial, de modo que a ação prossiga no que tange à alegação de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência legislativa privativa do Governador do Distrito Federal. Assim, CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO para, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC, em juízo parcial de retratação, reconhecer a perda do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, no que tange à alegação de vício de inconstitucionalidade formal por invasão à competência privativa da União, bem como no que tange à alegação de inconstitucionalidade material, tendo em vista que os referidos argumentos foram objeto de análise em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF na ADI 5971/DF. A ação prosseguirá, outrossim, quanto à alegada inconstitucionalidade formal por inobservância à competência legislativa privativa do Poder Executivo local. Dê-se ciência à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Procuradora-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora